Tribunal: TJBA
Processo: 8039761-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039761-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: RILENIL DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
RODRIGO BASTOS MACHADO, LARA ANDRADE DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE COLUNA. ARTRODESE LOMBAR POR VIA ANTERIOR (ALIF) E INSTRUMENTAÇÃO POSTERIOR MINIMAMENTE INVASIVA. NEGATIVA PARCIAL DA OPERADORA. IMPOSIÇÃO DE ALTERNATIVA TÉCNICA (TLIF) E NEGATIVA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS (MNI, CAGE ALIF). DIVERGÊNCIA TÉCNICO ASSISTENCIAL. RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO CLÍNICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA RECURSAL. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA CONSIDERADA ABUSIVA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

A Agravada, beneficiária de plano de saúde hospitalar e ambulatorial, portadora de patologia severa na coluna vertebral (lombalgia intensa associada a hérnia discal extrusa em L5-S1 e retrolistese L5-S1), busca judicialmente a cobertura integral de procedimento cirúrgico de artrodese lombar por via anterior (ALIF) com instrumentação posterior minimamente invasiva, incluindo neuromonitorização intraoperatória (MNI) e órteses, próteses e materiais especiais (OPME) indicados por seu médico assistente. A operadora de saúde negou parcialmente os itens solicitados após a instauração de Junta Médica (RN 424/2017), alegando divergência técnica, não padronização e improcedência da técnica ALIF e da MNI para o caso, sugerindo a técnica TLIF. A tutela de urgência foi deferida em primeiro grau, compelindo a operadora a autorizar e custear os procedimentos e materiais conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

A legalidade da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura integral dos procedimentos e materiais para cirurgia de coluna vertebral, conforme indicação do médico assistente.

A prevalência da indicação clínica específica do médico assistente sobre o parecer desfavorável da Junta Médica ou Auditoria Técnica da operadora, especialmente quanto à técnica cirúrgica (ALIF vs. TLIF) e aos materiais neurofisiológicos e OPME considerados essenciais (Cage ALIF e MNI). (c) A configuração dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A relação entre a beneficiária e a operadora é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à vida. Uma vez coberta a patologia e o procedimento cirúrgico principal (artrodese de coluna), é abusiva a conduta da operadora de negar ou restringir o acesso a meios e materiais essenciais e intrínsecos ao sucesso do tratamento, sob o pretexto de não padronização ou divergência técnica manifestada em sede de Junta Médica, ignorando o laudo pormenorizado do médico assistente.

A prerrogativa de escolha da técnica cirúrgica e dos materiais adequados à cirurgia (tipo, matéria-prima e dimensões de OPME) pertence ao médico assistente, único detentor do conhecimento clínico aprofundado do caso da paciente e responsável direto pelo sucesso da intervenção. A RN 424/2017 e a RN 465/2021 (Rol ANS) determinam a cobertura de OPME se relacionados ao ato cirúrgico coberto, sendo vedado à operadora impor a técnica a ser utilizada ou materiais substitutivos que modifiquem a natureza ou o potencial de resultado do tratamento indicado, especialmente quando o médico assistente oferece justificativas robustas e técnicas para a escolha (defesa da técnica ALIF e da MNI).

A probabilidade do direito da Agravada é evidenciada pelo diagnóstico severo e pela recusa substancialmente imotivada da operadora em custear itens essenciais, desvirtuando a eficácia do procedimento autorizado. O perigo de dano reside na gravidade do quadro clínico, que envolve compressão nervosa e perda de funcionalidade, cujo adiamento ou realização com técnica inadequada pode resultar em lesões neurológicas irreversíveis, prevalecendo o risco existencial sobre o patrimonial suscitado pela Agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

É abusiva a recusa do plano de saúde em custear a integralidade dos procedimentos e materiais essenciais e intrínsecos ao sucesso de cirurgia coberta, quando a restrição resulta na imposição da técnica ou material diverso daquele especificado pelo médico assistente, cuja autonomia é soberana na definição do tratamento mais adequado.

A divergência técnica manifestada por Junta Médica não pode servir de fundamento para negar cobertura a procedimentos (como a neuromonitorização intraoperatória) ou materiais (como o Cage ALIF) que, mediante justificativa científica do médico responsável, são essenciais para a segurança e eficácia do tratamento de patologia grave.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8039761-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
RILENIL DOS SANTOS RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e julgar
prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB